Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PÓS-BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Se não demonstrado que a realização de tratamento pleiteado em sede liminar é marcada por situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferido, prestigiando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.